Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-67.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010524-67.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL DE SOUZA PEDROSO - CPF: 054.574.351-64 (RECORRENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), DOUGLAS GABRIEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 074.218.241-03 (RECORRENTE), JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (RECORRENTE), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (RECORRENTE), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (RECORRENTE), GERSON ROCHA LIMA FERREIRA FILHO - CPF: 029.485.251-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.701.801-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 074.104.521-45 (VÍTIMA), PLINCIO EUCLECIO LAND JUNIOR (ASSISTENTE), EVANDRO SCHIMIDT QUADROS - CPF: 021.451.872-86 (ASSISTENTE), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), MARCIO COUTINHO SCARDUA - CPF: 384.612.421-49 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS SOUZA - CPF: 858.048.351-49 (ASSISTENTE), EDSON ALVES PEREIRA (ASSISTENTE), CLEONICE MARIA DE ARAUJO (ASSISTENTE), EMVLI (ASSISTENTE), JOAO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA AMPARAR A PRONÚNCIA –
2. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE CRIMES CONEXOS AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI FIRMADA –
4. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
5. JUSTIÇA GRATUITA
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
6.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (DOUGLAS)
– MOTIVOS SUBSISTENTES DA PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSOS
DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado. Além disso, eventual inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a decisão (
in casu
, a pronúncia) está fundamentada, também, em conjunto probatório revelando a existência de indícios de autoria;

2.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
;

3.
“(...) nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Ministro Messod Azulay Neto, DJe 20/12/2022);

4.
Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, do §2o, do art. 121 do CP, se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que os recorrentes teriam agido por motivo torpe (retaliação e rivalidade entre grupos criminosos)
e, ainda, mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas (elemento surpresa).

5. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento;

6.
“(...) não há falar em concessão de liberdade provisória quando é legítima a negativa de recorrer em liberdade, cuja legalidade já foi alvo de habeas corpus impetrado em favor do recorrente, restando denegada ordem por este Sodalício, reafirmando o acerto da r. decisão vergastada. (...)”
(TJMT - Recurso em Sentido Estrito: 0002175-80.2020.8.11.0002, Relator Gilberto Giraldelli, Data de Publicação: 10/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos a tempo e modo por
Douglas Gabriel Moreira da Silva
,
Daniel de Souza Pedroso
e
Jeferson Araújo Pereira
contra a decisão de pronúncia proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
, que os
pronunciou
por autoria dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I e IV, do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

Em suas
razões
recursais,
Jeferson
arguiu a
nulidade do seu reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial.
No mérito
,
Jeferson
,
Douglas
e
Daniel
almejaram a
despronúncia
quanto à ambos os delitos pelos quais foram pronunciados, alegando a falta de indícios de autoria. Mas se vencidos nessa tese, requereram o
afastamento das qualificadoras do crime
.

Além disso,
Jeferson
pleiteou a concessão dos benefícios da
assistência judiciaria gratuita
e
Douglas
, a concessão do
direito de recorrer em liberdade
(Ids. 199920504 e 199919798).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pela
rejeição da preliminar e desprovimento
dos recursos (Ids. 199920511 e 199920515).

O Juízo
a quo
em sede de juízo de retratação,
manteve
a decisão objurgada (Id. 199920518).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito, pelo desprovimento
dos recursos, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 198409651):

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA DOS ACUSADOS QUE SE IMPÕE PELO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E PELO DELITO CONEXO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA AUTORIA - QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO EVIDENCIADAS – CRIMES COMETIDOS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAS ESTABELECIDAS PELO GRUPO CRIMINOSO “COMANDO VERMELHO” – PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE PREVALECER, PARA A ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PARA O FIM DE QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI NOS TERMOS DA DENÚNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.”

É o relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
Jeferson
alegou que o seu reconhecimento fotográfico realizado na delegacia padece de nulidade em razão da inobservância das regras do art. 226 do CPP e em virtude de contradição, que, a seu ver, há nas palavras dos reconhecedores.

Pois bem, de acordo com o art. 226 do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I.
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

II.
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III. se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV.
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

No caso em questão, observa-se que os autos de reconhecimento de Ids. 199919743 e 199920170 foram elaborados conforme o dispositivo legal mencionado. Além de terem sido assinados pela autoridade policial, por testemunhas e pelos reconhecedores, também foi feita a descrição da pessoa a ser reconhecida, acompanhada de um acervo de fotografias.

Além do reconhecimento fotográfico, houve também o reconhecimento pessoal, o qual seguiu as normas do art. 226 do CPP, conforme consta nos Ids. 199920172/75.

Quanto à alegação de que há contradição nas palavras dos reconhecedores
Gerson Rocha Lima Ferreira Filho
e
Maria de Jesus Pereira da Silva
(padrasto e genitora da vítima), eles relataram à polícia que sua residência foi invadida por três indivíduos desconhecidos. Posteriormente, na delegacia, eles reconheceram o réu
Jeferson
como um dos invasores. Mas a defesa argumenta que há contradição nas palavras dos informantes
Gerson
e
Maria
, sugerindo que a identificação é inválida, pois inicialmente afirmaram não conhecer os indivíduos.

Entretanto, a afirmação inicial dos informantes de que nunca tinham visto os indivíduos antes do crime não é contraditória com o reconhecimento posterior. Apenas indica que os autores do crime não eram conhecidos previamente dos informantes. No entanto, durante a invasão e o evento criminoso, os informantes tiveram a oportunidade de ver os rostos dos invasores, incluindo o réu
Jeferson
, em uma situação de proximidade e interação direta.

Não há contradição entre afirmar que nunca viram os indivíduos antes do crime e reconhecer um dos invasores após o fato. A primeira afirmação refere-se ao período anterior ao crime, enquanto o reconhecimento diz respeito à memória do evento criminoso.

Além disso, o simples fato de os reconhecedores terem visto uma fotografia dos réus em redes sociais antes do reconhecimento não implica que foram induzidos a reconhecê-los. Primeiramente, porque no reconhecimento fotográfico não foram apresentadas as mesmas fotos que os reconhecedores já conheciam, e, além disso, as fotografias foram exibidas ao lado de várias outras, conforme preceitua o art. 226 do CPP.

Não bastasse, conforme já ressaltado anteriormente, o reconhecimento fotográfico de
Jeferson
foi confirmado por reconhecimento pessoal realizado por
Gerson
e
Maria
na delegacia.

Outrossim, o reconhecimento fotográfico é apenas uma parte do conjunto probatório. Existem outros elementos nos autos, que corroboram a conclusão acerca da existência de indícios da participação de
Jeferson
no crime. A decisão de pronúncia considera todos esses elementos em conjunto, e não de forma isolada.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Destarte, levando em conta que a pronúncia não está embasada somente no reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, inviável se falar na nulidade alegada.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, em data e horário não precisados, mas até o dia 23 de julho de 2022, em Sorriso/MT,
Daniel de Souza Pedroso
,
Douglas Gabriel Moreira da Silva
e
Jeferson Araújo Pereira
integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho" (1° fato).

Além disso, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 4h15min., na Rua B, Q04, Casa 02, Boa Esperança, Sorriso/MT, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
Daniel
,
Douglas
e
Jeferson
mataram
Matheus Barbosa da Silva
com disparos de arma de fogo (2° fato).

Consta na exordial acusatória que, naquela madrugada, eles deslocaram-se até a residência da vítima, invadiram o local e passaram a cobrar explicações sobre suas relações pessoais. Eles exigiram que a vítima disponibilizasse seu aparelho celular para que as mensagens pudessem ser verificadas. Em determinado momento,
Daniel
e
Douglas
, após visualizarem uma mensagem específica e como forma de retaliação (motivação torpe), sacaram armas de fogo e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima), efetuaram diversos disparos em sua direção, atingindo-a nas regiões torácica, infra-hioidiana e zigomática, causando sua morte; após a prática criminosa, os réus empreenderam fuga.

Após regular trâmite processual,
Daniel, Douglas
e
Jeferson
foram pronunciados como autores dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I e IV, do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, almejaram a despronúncia quanto à ambos os delitos pelos quais foram pronunciados, alegando a falta de indícios de autoria. Mas se vencidos nessa tese, requereram o afastamento das qualificadoras do crime.

Por fim,
Jeferson
pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita e
Douglas
, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I - DESPRONÚNCIA

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

No caso em apreço, o informante
Gerson Rocha Lima Ferreira Filho
, padrasto da vítima, relatou na fase judicial que foram acordados durante a madrugada, avistando
Douglas
(Cuiabano) e
Daniel
(
Tiktok
) armados e discutindo com a vítima (
Matheus
). Quando mencionou chamar a polícia, o réu
Jeferson
confiscou o aparelho celular da vítima e, após desbloqueá-lo, mostrou algo aos comparsas, que a mataram e fugiram em seguida.

Igualmente foram as declarações judiciais da informante
Maria de Jesus Pereira da Silva
(mãe da vítima), acrescentando que durante a discussão, a vítima citou os nomes dos réus Daniel (
Tiktok
) e “Cuiabano” (Douglas).

Em harmonia com as declarações dos informantes
Gerson
e
Maria
, têm-se as palavras judicializadas do policial civil
Márcio Coutinho Scárdua
, narrando que, de acordo com as investigações, houve uma ruptura de integrantes do "Comando Vermelho", resultando na criação do grupo criminoso denominado "Tropa do Castellar", sendo que, a vítima, membro do "Comando Vermelho", foi marcada para morrer após começar a comprar drogas da nova facção. Na noite do crime, os réus invadiram a casa, acordaram os familiares com gritos, se autodenominaram "tribunal do crime" e forçaram a vítima a desbloquear seu celular. Na ocasião, o réu
Jeferson
manipulou o aparelho celular da vítima e deu um sinal aos demais réus, que então dispararam contra a vítima. Após o crime, os familiares da vítima (o padrasto e a mãe) receberam fotos dos réus e os reconheceram.

Nesse contexto, entendo que existem sim indícios mínimos de autoria delitiva, permitindo a pronúncia e submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2022).

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois, a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5o, XXXVIII daquele diploma jurídico, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos deste jaez, sendo, o processo correlato, de rito bifásico: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, o segundo, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão materializando a decisão dos integrantes do Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Neste momento processual é vedado ao magistrado o exame aprofundado das provas constantes nos autos, de modo que é impossível a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
em lugar do
in dubio pro societate
que se mostra importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, novamente será oportunizado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, daí porque, não há que falar-se em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“(...).1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação. Isso porque a apreciação do mérito cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base em um juízo de certeza, realizarão o julgamento. Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro societate
, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, aos quais decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida. (...)”. (N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes.

II –

CRIME CONEXO

Os réus almejaram, ainda, a absolvição quanto ao delito de Organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), alegando a inexistência de prova ou atipicidade da conduta.

Entretanto, tendo o magistrado pronunciado o réu pela prática do crime doloso contra a vida, firmando a competência do Tribunal do Júri, não compete a este tribunal de justiça manifestar juízo de valor acerca do crime conexo, sob pena flagrante violação ao disposto no art. 78, inciso I, do CPP (
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”
).

Deste modo, prevalecendo o rito especial do Júri impede-se a apreciação da tese impugnada pela defesa, sendo a competência natural do Conselho de Sentença, a quem caberá a apreciação do fato conexo e atinente ao crime doloso contra a vida pelo qual os réus foram pronunciados.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

E desta Corte Estadual:

“(...) Demonstrada a prova da materialidade do delito patrimonial e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se inviável aventar a absolvição do agente pelo crime conexo pela atipicidade material da conduta, pois demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo ser submetido ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1006936-32.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Sobre a matéria, aliás, é o teor do Enunciado no. 38, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”
.

Assim, quanto ao crime conexo, há indícios suficientes de autoria e materialidade, mormente em virtude das declarações judicializadas do informante
Gerson
, dizendo que os réus invadiram sua residência e, antes de executarem a vítima, discutiram com ela acerca de possível descumprimento do regimento do comando. E, ainda, diante das declarações judiciais dos investigadores de polícia, no sentido de que os réus mataram a vítima em razão de desentendimento envolvendo a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Assim sendo, a autoria dos réus quanto ao crime conexo também deve ser submetida ao julgamento popular, por força do mandamento do artigo supramencionado e da competência constitucional do Tribunal do Júri estabelecida no artigo 5.o, inc. XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

III – QUALIFICADORAS

Pleiteia-se, também, a
exclusão das qualificadoras
do crime homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há
certa
plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram por
motivação torpe
, uma vez que o homicídio teria sido motivado por rivalidade entre grupos criminosos, o que, pode revelar torpeza.

Igualmente, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, em determinado momento, em tese, os réus
Daniel
e
Douglas
, após visualizarem uma mensagem específica no aparelho celular da vítima, sacaram armas de fogo repentinamente efetuaram diversos disparos contra a vítima, provocando sua morte. Portanto, considerando que o crime teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

IV – JUSTIÇA GRATUITA – JEFERSON

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

V – DIREITO DE RECORRER LIBERDADE - DOUGLAS

Registro a impossibilidade de provimento ao pedido de
recorrer em liberdade
formulado pela defesa de
Douglas
, pois, ao negar tal direito ao réu, o magistrado singular consignou que
“(...) o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. Ademais, a instrução processual já se encontra encerrada, tendo sido, ainda, pronunciados (...)”
.

Primeiramente,
“(...)
"A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". (...)”
(AgRg no HC n. 818.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim, entendo que, persistindo as razões que ensejaram o decreto cautelar de
Douglas
, que permaneceu preso durante toda a tramitação processual, está devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que manteve a custódia cautelar, mostrando-se desaconselhável sua libertação logo após a pronúncia.

Não bastasse, nota-se que a segregação preventiva de
Douglas
foi mantida por meio do
Habeas Corpus n°. 1018386-78.2023.811.0000
, em que, à unanimidade, a ordem foi denegada por esta 3a Câmara Criminal.

Nesse sentido:

“(...) Não há falar em concessão de liberdade provisória quando é legítima a negativa de recorrer em liberdade, cuja legalidade já foi alvo de
habeas corpus
impetrado em favor do recorrente, restando denegada ordem por este Sodalício, reafirmando o acerto da r. decisão vergastada. (...)” (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002175-80.2020.8.11.0002, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
rejeitada a preliminar
, no mérito,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024